Tribunal: TJPA
Processo: 0820182-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820182-02.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0820182-02.2022.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL QUE EXIGE APENAS DOLO GENÉRICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL E CONDUTA VOLUNTÁRIA DE DESCUMPRIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DO AGENTE OU DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO TUTELADO É A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A absolvição fundamentou-se na atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de afrontar a ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir a natureza do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha: se a sua configuração demanda um dolo específico (intenção de intimidar, ameaçar ou violentar) ou se basta o dolo genérico (vontade livre e consciente de desobedecer à decisão judicial, ciente de sua existência).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza
formal
, consumando-se no momento em que o agente viola a determinação judicial, independentemente de resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado é, precipuamente, a
Administração da Justiça
, visando garantir a eficácia e a autoridade das decisões do Poder Judiciário.

4. Para a configuração do delito, exige-se apenas o
dolo genérico
, consistente na vontade de descumprir a ordem, tendo o agente ciência inequívoca de sua imposição. No caso concreto, o réu confessou em juízo que sabia da proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima e, mesmo assim, o fez. A motivação alegada (crise de ansiedade) não afasta a tipicidade da conduta, sendo irrelevante para a configuração do crime.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, esta última corroborada pela confissão do apelado, e presente o dolo genérico de desobedecer à ordem judicial, a reforma da sentença absolutória para condenar o réu é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar o réu como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741.129/SP; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800183-77.2021.8.14.0052
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID 101534520).

Em suas razões (ID 20100891), o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o crime de descumprimento de medida protetiva é formal e exige apenas o dolo genérico, sendo a conduta do réu — que confessou ter procurado a vítima ciente da proibição — típica e culpável.

As contrarrazões da Defensoria Pública foram apresentadas (ID 20100894), pugnando pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese de ausência de dolo e a atipicidade da conduta.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 22695289), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O recurso visa à reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A tese ministerial merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Processo nº 0808233-78.2022.8.14.0401) e pelo termo de ciência do réu acerca das proibições que lhe foram impostas.

A autoria, por sua vez, é incontroversa. O próprio apelado, em seu interrogatório judicial (ID 20100874),
admitiu que, embora ciente da ordem, procurou a vítima, afirmando que o fez por estar passando por uma crise de ansiedade, o que evidencia a consciência e a voluntariedade do ato de descumprimento.

O ponto central da controvérsia, que levou à absolvição em primeiro grau, foi a análise do elemento subjetivo do tipo. O juízo
a quo
entendeu ser necessária a presença de um dolo específico, ou seja, uma intenção qualificada de ameaçar ou violentar a vítima, o que não teria sido provado.

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é
formal
e de
perigo abstrato
, cujo bem jurídico tutelado é, primordialmente, a
Administração da Justiça
, garantindo-se o cumprimento e a eficácia das decisões judiciais.

Para sua configuração, basta o
dolo genérico
, que se traduz na vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida (descumprir a medida), ciente o agente da sua existência. A motivação do réu — seja por arrependimento, ciúmes ou, como alegado, por uma crise de ansiedade — é irrelevante para a tipificação do fato.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a simples desobediência voluntária à ordem judicial é suficiente para a consumação do delito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. (...) In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante
teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também partilha do mesmo posicionamento:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. (...) 2. No caso concreto, verifica-se que
o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta
, fato este incontestável nos autos (...). 4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja,
o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido
. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001837720218140052, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta feita, ao confessar que descumpriu voluntariamente a ordem judicial de que tinha inequívoca ciência, o apelado praticou o fato típico, antijurídico e culpável descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sendo a reforma da sentença absolutória para um decreto condenatório a medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes conforme certidão nos autos; não há elementos para aferir sua conduta social ou personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), contudo, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal. Inexistem agravantes.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição, tornando a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal.

Contudo, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal,
concedo a suspensão condicional da pena (sursis)
, pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e
CONDENAR
o réu
LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025